Tribunal: TJDFT
Processo: 0702347-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Vistos. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a gratuidade de justiça foi deferida na origem (ID 213389877, dos autos de origem), portanto nada há que se falar em pagamento do preparo recursal. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso de agravo de instrumento (ID 64451215), no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se.